Tribunal: TJDFT
Processo: 0701895-71.2023.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JosapháSantos Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0701895-71.2023.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RECORRIDO: LUIS FERNANDO COSTA, LUCAS FERREIRA DUARTE, LIAMARA CARVALHO MELO D E C I S Ã O Vindo aos autos de manifestação da il. Defensoria Pública, informando não haver colidência de interesses no patrocínio dos réus Luis Fernando e Lucas, retornem os autos à d. Procuradoria de Justiça, conforme requerido no ID 46911750. Brasília, 22 de junho de 2023 16:40:32. Desembargador JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS Relator